Tribunal: TJDFT
Processo: 0738151-58.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FATURAS DE ÁGUA. CAESB. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEITADA. PERDA DO OBJETO. NÃO OCORRÊNCIA. HIDRÔMETRO ÚNICO. COBRANÇA DE TARIFA MÍNIMA. MULTIPLICAÇÃO PELO NÚMERO DE UNIDADES RESIDENCIAIS. ABUSIVIDADE. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. RESP 1.166.561/RJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O inc. IV do art. 932 faculta ao relator a possibilidade de ele julgar liminarmente o recurso, negando-lhe conhecimento, negando provimento ou dando-lhe provimento por decisão unipessoal, recorrível por agravo interno no prazo de 15 dias. Todavia, caso entenda não ser caso de decisão monocrática o relator elaborará seu voto para julgamento do recurso pelo órgão colegiado.
2. Ocorre a perda superveniente do objeto quando, em razão de evento ulterior, a solução da questão pendente fica prejudicada e o autor perde o interesse em prosseguir com a ação para obter o resultado útil que pretendia.
3. Ao se examinar a possibilidade de, em um imóvel residencial com apenas um hidrômetro, ser cobrado pela tarifa mínima multiplicada pela quantidade de unidades de consumo, não se trata do estabelecimento nova política tarifária, visto que não se está a examinar o aspecto discricionário do ato administrativo, isto é, sobre a conveniência e oportunidade, mas a controvérsia gira em torno da legalidade da forma de cobrança da tarifa de água, o que se caracteriza, portanto, como aspecto vinculado do ato.
4. Cada instalação hidráulica independente deve corresponder uma instalação de hidrômetro diferente, pois o consumo de cada unidade consumidora deve ser apurado de forma separada, de modo a se individualizar cada consumidor e seu respectivo consumo.
5. A existência de um único hidrômetro exige a aferição do consumo concernente a tal dispositivo de medição, ainda que existam várias pequenas unidades de consumo a ele vinculadas, não se mostrando adequado o estabelecimento de tarifa fixa, mínima, multiplicada pelo número de unidades.
6. O Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento de não ser lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local (REsp 1166561/RJ).
7. A cobrança de serviço público que despreza o consumo registrado, sob a justificativa de ser mais econômico ao consumidor viola o disposto no art. 51, inc. IV, do Código de Defesa do Consumidor, por configurar cobrança estranha ao efetivo serviço prestado e violar a equidade.
8. Em face da sucumbência recursal, os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação foram majorados para 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, § 11 do CPC.
9. Apelação conhecida e não provida.